Tribunal: TJMT
Processo: 1012442-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012442-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTOR RURAL. DIFICULDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Brito Cocco, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato no 1003103-43.2024.8.11.0044, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso - Sicoob Primavera MT, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais, fixadas em R$ 16.318,75. O agravante, produtor rural, alega perdas severas na safra 2023/2024 devido a eventos climáticos extremos, o que comprometeu sua renda, inviabilizando o pagamento à vista. Pleiteia o parcelamento como meio de viabilizar o prosseguimento da ação, com fundamento no art. 98, §6o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de alegações de dificuldade financeira decorrente de eventos climáticos adversos, é possível o parcelamento das custas processuais iniciais por produtor rural, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das custas processuais, desde que demonstrada a impossibilidade de pagamento integral à vista, sem a concessão da gratuidade da justiça.

A norma interna do TJMT (art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT) disciplina que o parcelamento pode ser concedido em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária.

A alegação de perdas significativas na produção agrícola em decorrência de fenômenos climáticos extremos, associada ao valor elevado da causa (R$ 582.750,00) e das custas iniciais, evidencia situação de dificuldade financeira pontual, suficiente para autorizar o parcelamento.

O indeferimento do pedido poderia obstar o acesso à jurisdição, afrontando o princípio da inafastabilidade do controle judicial (CF/1988, art. 5o, XXXV).

Precedentes do TJSP e do TJMG reconhecem a possibilidade de parcelamento das custas mesmo sem o deferimento da gratuidade da justiça, desde que presentes razões justificáveis e valor expressivo das despesas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento das custas processuais iniciais pode ser concedido quando demonstrada, ainda que de forma sumária, a impossibilidade de pagamento à vista, especialmente em razão de dificuldades econômicas pontuais.

A previsão do art. 98, §6o, do CPC, combinada com a regulamentação interna do TJMT, autoriza o parcelamento em até 6 parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária.

O indeferimento injustificado do parcelamento pode comprometer o acesso à Justiça, configurando afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §6o; CNGC/TJMT, art. 233, §3o, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI no 2310046-04.2024.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 22.11.2024; TJMG, AI no 1.4994.66.08.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 13.08.2024.

.

R E L A T Ó R I O

AI 1012442-27.2025.8.11.0000

RODRIGO BRITO COCCO x COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BRITO COCCO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato n. 1003103-43.2024.8.11.0044, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, indeferiu o pleito de parcelamento das custas iniciais.

No agravo de instrumento interposto, Rodrigo Brito Cocco sustenta que, como produtor rural, sofreu graves perdas durante a safra 2023/2024 em razão de fatores climáticos extremos, como seca prolongada, calor excessivo e escassez de chuvas, o que comprometeu integralmente sua renda.

Em decorrência disso, afirma não ter condições de arcar com o pagamento integral das custas processuais iniciais, no valor aproximado de R$16.318,75, motivo pelo qual pleiteia o parcelamento dessa despesa.

Argumenta que o indeferimento do parcelamento pode inviabilizar o regular prosseguimento da demanda principal, culminando no indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, o que representaria afronta direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante de todos esses fundamentos, requer o provimento do recurso, com o deferimento do parcelamento das custas processuais.

Contraminuta não apresentada (Certidão - id. 289306860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6o do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3o, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

É certo que o benefício não é automático e exige algum grau de demonstração da impossibilidade de pagamento à vista.

No caso concreto, a pretensão recursal revela-se razoável e proporcional. O valor elevado da causa (R$ 582.750,00), associado ao valor significativo das custas iniciais (R$ 16.318,75), aliado à alegação de comprometimento de renda por circunstâncias climáticas adversas — fatos notórios no setor agrícola mato-grossense em 2023/2024 — configuram, no mínimo, situação de dificuldade pontual, justificando o deferimento do parcelamento em até 6 parcelas mensais e sucessivas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO . ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão da agravante de reformar a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais. Objeto da demanda fundado na anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM). 1 . Cabimento do recurso. Taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC. Entendimento consolidado no STJ (RE no 1 .704.520, Tema no 988 de recurso repetitivo). 2. Mérito .
Admissível o parcelamento das custas e despesas processuais, quando: (a) se tratar de valores de elevada monta; (b) não se vislumbrar prejuízo para as partes e ao andamento processual e (c) seja deferido em razoável número de parcelas constante do pedido formulado. Possibilidade, no caso em exame, de parcelamento das custas processuais, considerando-se o expressivo valor atribuído à causa e para evitar restrição de acesso à Justiça.
Precedentes deste TJSP. Reforma da decisão agravada para permitir o pagamento das custas em dez parcelas mensais e sucessivas, de igual valor . Inteligência do art. 98, § 6o, do CPC. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23100460420248260000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 22/11/2024, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2024).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DE VALOR ELEVADO - POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6o, DO CPC. 1) Como se sabe, a Constituição Federal garante o acesso de todos à jurisdição, de sorte que a concessão da gratuidade da justiça deve ser vista de forma a não tolher esse direito fundamental - ressalvados, por óbvio, os casos de desnecessidade evidente -, podendo o benefício vir a ser revogado a qualquer tempo, provados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais. 2) Não comprovados os requisitos para a concessão da assistência judiciária, impõe-se o indeferimento do pedido . 3)
Atendendo as peculiaridades do caso, o juiz poderá conceder o parcelamento das custas iniciais de elevado valor - inteligência do § 6o do art. 98 do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14994660820248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, deferir o parcelamento das custas processuais iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025